Tribunal: STF
Processo: HC 102779
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. WRIT MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA 
   QUE, NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, INDEFERIU LIMINARMENTE A 
   PETIÇÃO INICIAL DE WRIT LÁ IMPETRADO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE 
   AGRAVO REGIMENTAL NAQUELE TRIBUNAL E IMPETRAÇÃO DESTE MANDAMUS. 
   SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO RECURSO NO STJ, QUE APENAS MANTEVE 
   OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA NESTA 
   CORTE. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.
I - 
   A autoridade apontada como coatora indeferiu a inicial do writ 
   impetrado no Superior Tribunal de Justiça, com base na 
   jurisprudência dos Tribunais Superiores, no sentido de não se 
   conhecer de habeas corpus impetrado contra indeferimento de medida 
   liminar, no caso, pelo TJ/PR, nos mesmos termos da Súmula 691 desta 
   Corte.
II - Ao julgar o agravo regimental interposto, aquela Corte 
   Superior limitou-se a confirmar a decisão monocrática do Ministro 
   Relator, que negara seguimento ao pedido, sem analisar as questões 
   de mérito suscitadas naquele habeas e reiteradas neste writ.
III - 
   Essa circunstância impede que este Tribunal também as examine, sob 
   pena de incorrer em dupla supressão de instância, com evidente 
   extravasamento dos limites de sua competência, descritos no art. 102 
   da Constituição Federal.
IV - Habeas corpus não conhecido, julgado 
   prejudicado o agravo regimental.